Tribunal: TJPA
Processo: 0005885-45.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005885-45.2018.8.14.0051

APELANTE: DILCILENE MARQUES AMORIM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33 DA LEI 11.343/06. 1) APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º, ART. 33, DA LEI 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL – IMPROVIMENTO. Além da quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, insurge dos autos que a apelante os transportava de um município para outro, de sorte a impor-se a mantença da redutora na metade. 2) DE OFÍCIO, AFASTA-SE A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INC. VI, ART. 40, DA LEI 11.343/06 – AUSÊNCIA DE QUALQUER REFERÊNCIA A TAL CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA. 3) DE OFÍCIO, REDIMENSIONA-SE A PENA PECUNIÁRIA EM CONSONÂNCIA COM A CORPORAL. 4) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, AFASTA-SE A CAUSA DE AUMENTO RECONHECIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, COM A ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO, E AINDA, REDIMENSIONA-SE A REPRIMENDA PECUNIÁRIA.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Dilcilene Marques Amorim, inconformada com a sentença do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que a condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, como incurso no art. 33, da lei 11.343/06.

Em razões recursais, requereu a apelante o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, na fração máxima legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, que
no dia 27/04/2018 foi presa em flagrante delito
DILCILENE MARQUES AMORIM, autuada como incursa no art. 33, caput, da lei 11.343/06. Conforme apurado, policiais federais receberam uma informação anônima dando conta de que uma mulher iria embarcar no barco Princesa de Óbidos, que sairia às 19h30min do Porto de Santarém/PA com destino a Oriximiná/PA.

Ato contínuo, uma equipe de policiais se dirigiu ao Porto e iniciaram
uma fiscalização de rotina nos passageiros e nas bagagens. Inicialmente, a equipe questionou aos passageiros qual bagagem era de quem e chamou a atenção dos policiais quando a ora denunciada respondeu que não possui a bagagens.
Em seguida, os policiais pediram a DILCILENE que apresentasse seu documento de identificação, fazendo com que ela ficasse nervosa e afirmasse que seu documento estava dentro de sua mala, apontando qual era.

Assim, a mala da denunciada foi revistada e lá a equipe apreendeu um pacote, pesando 94,6g (noventa e quatro gramas e seiscentos miligramas), da substância maconha, e um pacote, pesado 548g (quinhentos e quarenta e oito gramas), da substância cocaína, além do aparelho celular da indiciada.
Diante do flagrante delito, foi dado voz de prisão à denunciada, a qual, perante a autoridade policial, confessou que estava na posse do entorpecente, pois um colega chamado Jennisson pediu-lhe que viesse até Santarém/PA buscar uma encomenda de droga. Assim, recebeu o entorpecente de uma mulher e ficou aguardando o horário de embarcação Princesa de Óbidos para retornar ao município
de Oriximiná/PA, razões pelas quais foi denunciada como incursa no art. 33, da lei 11.343/06.

Por ocasião do édito condenatório, o magistrado de primeiro grau entendeu por bem aplicar a reprimenda corporal inicialmente no seu patamar mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda etapa do cálculo, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mantendo o
quantum
inicialmente estabelecido de forma escorreita, à luz da súmula 231, do STJ.

Por ocasião da terceira fase, o magistrado reconheceu a causa de diminuição disposta no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, aplicando-a na metade, sendo que, na mesma etapa, reconheceu também a causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI, da lei 11.343/06, pelo que entendeu manter a reprimenda corporal no mesmo patamar anterior.

Contudo, insurge dos autos que em nenhum momento fez-se alusão às circunstâncias referentes à referida causa de aumento, de sorte a não prosperar a sua incidência, sendo certo que a causa de diminuição mencionada, por sua vez, merece permanecer na metade, pois, como visto, tratou-se de transporte de entorpecentes entre municípios, além de merecer relevância a quantidade e multiplicidade de drogas.

Quanto a reprimenda pecuniária, sabe-se que deve ser calculada de forma proporcional à corporal, de sorte que o seu redimensionamento para o mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa, na primeira fase do cálculo, é medida que se impõe, para após, ser reduzido à metade, restando o total definitivo em 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, porém, de ofício, afasta-se a causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI, da lei 11.343/06, pelo que se redimensionam as reprimendas corporal e pecuniária, bem como substitui o regime prisional para o aberto.

É como voto.

Belém, 31/10/2023